Tribunal: TJSP
Processo: 0000026-18.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO. DÉBITO QUITADO NA AÇÃO PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Apelação do impugnado contra a sentença que julgou procedente a impugnação, declarando que nada mais há a ser executado, ante o adimplemento nos autos principais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO. DÉBITO QUITADO NA AÇÃO PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Apelação do impugnado contra a sentença que julgou procedente a impugnação, declarando que nada mais há a ser executado, ante o adimplemento nos autos principais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se a executada comprovou a quitação do débito na ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A impugnante realizou o depósito do valor relativo ao débito e o autor se manifestou nos autos principais, informando que o débito havia sido totalmente quitado e que o montante depositado deveria ser revertido ao corréu (XP Investimentos).
4. Ao efetuar o pagamento nos autos principais, a PagSeguro referia-se ao "pagamento da condenação devidamente atualizado" e pugnou pela intimação do autor para "conferir a quitação". Se o credor tivesse conferido o valor, teria percebido que ali estava incluída a verba honorária sucumbencial.
5. No que se refere à expedição de ofício à XP Investimentos, a questão é sanada à luz do que dispõe o art. 1.013, §3o, III, do CPC. A XP Investimentos não é parte neste cumprimento de sentença, devendo o credor buscar o meio adequado à sua pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso desprovido.